Tribunal: TJMT
Processo: 1035165-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035165-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA ALVES DO NASCIMENTO SCHNEIDER - CPF: 054.785.731-40 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1035165-08.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Recorrida(s):

BRUNA ALVES DO NASCIMENTO SCHNEIDER.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199834332, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 550,21 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavo).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Da regularidade da cessão de crédito e da negativação;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida, conforme certidão lançada no id. 203123196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 550,21 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 199834295/

199834299 e 199834300/199834310),
anexou aos autos a certidão de cessão de crédito,
biometria
, faturas e telas sistêmicas, além da proposta de adesão - Cartão Marisa devidamente assinada,

as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC
AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS
.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE
NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024